Tribunal: TJSP
Processo: 2184922-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade rejeitada com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora não enseja a extinção da execução em face dos fiadores e

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade rejeitada com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora não enseja a extinção da execução em face dos fiadores e intervenientes garantidores. Súmula no 581, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. MULTA. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça com fundamento no artigo 774, inciso II, do Código de Processo Civil. Afastamento. Falta de comprovação de prática pelos agravantes, de ato atentório à dignidade de justiça. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184922-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DJALMA
FARIAS CINTRA, MARLIETE RAMOS CINTRA, DOUGLAS MAURÍCIO RAMOS
CINTRA e ADRIANNA COSGTA DE AZEVEDO MELLO CINTRA, é agravado
DANONE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de instrumento
parcialmente provido e agravo interno prejudicado, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000
Agravo Interno no 2184922-84.2019.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Agravantes: Djalma Farias Cintra e outros
Agravada : Danone Ltda.
Voto no 12.466
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que deferiu
parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Apreciação
prejudicada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Exceção de pré-executividade rejeitada com aplicação de multa
por ato atentatório à dignidade da justiça. Aprovação do plano de
recuperação judicial da empresa devedora não enseja a extinção da
execução em face dos fiadores e intervenientes garantidores.
Súmula no 581, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
MULTA. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça com
fundamento no artigo 774, inciso II, do Código de Processo Civil.
Afastamento. Falta de comprovação de prática pelos agravantes,
de ato atentório à dignidade de justiça. Agravo de instrumento
parcialmente provido e agravo interno prejudicado.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto
contra
a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Christopher Alexander Roisin,
que rejeitou a exceção de pré-executividade e aplicou multa de 10% sobre o
valor da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça.
Sustentam, em síntese, que a decisão agravada deve
ser reformada para reconhecer a extinção da execução, em razão da novação
ocorrida com a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa
Aliança Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. Alternativamente,
pleiteiam a suspensão da execução pelo prazo de cumprimento do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
3
recuperação judicial da empresa Aliança e a revogação da multa aplicada.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo (fls.
247/248).
Contraminuta apresentada às fls. 252/263.
No agravo interno, os recorrentes pleiteiam a
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar o
prosseguimento da execução.
Manifestação da recorrida (fls. 17/21).
É o relatório.
Prejudicada a análise do agravo interno, ante o
julgamento do agravo de instrumento.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
1) Danone Ltda propôs execução de título
extrajudicial
contra
Marliete
Ramos
Cintra,
Djalma Farias Cintra, Douglas Maurício Ramos
Cintra e Adrianna Costa de Azevedo Mello. Os
executados são avalistas de títulos emitidos por
Aliança Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda
- Em Recuperação Judicial, terceira estranha à lide.
Sobreveio exceção de pré executividade.
Disseram os executados que a recuperação judicial
da Aliança foi concedida, sendo certo que o plano
de recuperação judicial contém regra que permite a
extensão dos efeitos do concurso aos garantidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
4
pessoais.
O exequente se manifestou, tendo dito que
a exceção é intempestiva. No mais, asseverou que a
concessão da recuperação judicial em proveito da
pessoa jurídica não se estende aos garantidores, ora
executados/excipientes.
É o relatório.
2) A exceção deve ser rejeitada.
3)
Não
há
intempestividade.
Os
argumentos veiculáveis nesta sede são apenas
aqueles qualificados como questões de ordem
pública, os quais podem ser alegados a qualquer
tempo, não sendo sujeitos a preclusão temporal.
Apenas se expressamente enfrentados é que fica
formada a preclusão.
4) A Lei é clara: a recuperação da pessoa
jurídica não pode ser aproveitada por seus
garantidores, pois os credores - entre os quais está
o exequente desta causa - preservam suas garantias
pessoais (LF no 11.101/2005: art. 49, § 1o).
Note-se que o objetivo da Lei de
Recuperação de Empresas e Falência é a
preservação da atividade empresarial, e não a
manutenção do patrimônio dos garantidores.
Dispõe o artigo 49, § 1o, da Lei no
11.101/2005:
"Os
credores
do
devedor
em
recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados fiadores e
obrigados de regresso".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
5
Em âmbito doutrinário, o texto legal foi
reforçado pelo Enunciado no 43 das Jornadas de
Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:
"A suspensão das ações e execuções previstas no
art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos
coobrigados do devedor".
No mais, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça sumulou a questão, havendo hoje o
Enunciado no 581: "A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória".
Note-se que o Enunciado da Súmula do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
está
embasado no resultado de recurso especial julgado
pelo rito dos repetitivos (CPC/1973: art. 543-C |
REsp no 1.333.349/SP).
Apesar
da
clareza
da
Lei,
da
Jurisprudência sumulada e repetitiva e do respaldo
doutrinário,
a
prática
forense
mostrou
ser
extremamente comum a inserção, nos planos de
recuperação judicial, de cláusulas que ignoram o
teor
do
dispositivo
legal
acima
transcrito,
estendendo a proteção decorrente do processo ao
patrimônio de avalistas.
Com efeito, cabe ao Poder Judiciário o
controle da legalidade das cláusulas contidas nos
planos
de
recuperação
judicial,
ainda
que
aprovadas pelos quóruns legais. Por isso, a
jurisprudência fixou a seguinte tese: i) se o credor
prejudicado
concordar,
então
a
cláusula
questionável será eficaz contra ele; e ii) se o credor
prejudicado discordar, a cláusula questionável não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
6
será eficaz contra ele.
Por todos, confira-se o r. Voto do
Eminente Desembargador Francisco Loureiro nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
no
2024059-28.2017.8.26.0000, julgado em 28.02.2019
pela Colenda 1a Câmara de Direito Empresarial
deste Egrégio Tribunal, no qual é exposta toda a
status quaestionis:
"No que se refere a cláusula de criação de
obstáculo ilícito à execução de garantias em face de
coobrigados solidários e subsidiários, o plano de
recuperação viola frontalmente o texto de lei e a
jurisprudência pacifica das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial e do Superior Tribunal de
Justiça.
Não
tem
competência
o
Juízo
da
Recuperação Judicial para estender aos avalistas
ou co-devedores os efeitos da moratória. Isso
porque, como é elementar, os garantidores não
ingressam e nem se beneficiam do regime especial
da recuperação judicial. Diversas das garantias,
com especial destaque para o aval, são dotadas de
autonomia, de modo que a situação do devedor não
afeta em nada o avalista.
Confira-se tranquila jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema,
lembrando que o único precedente invocado pela
recuperanda diz respeito a decisão monocrática que
se limitou a conceder liminar, sem apreciar o mérito
do recurso:
"1. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05,
no que concerne à suspensão das ações por ocasião
do deferimento da recuperação, alcança apenas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
7
sócios
2. Não se suspendem, porém, as execuções
individuais direcionadas aos avalistas de título cujo
devedor principal é sociedade em recuperação
judicial, pois diferente é a situaçãodo devedor
solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida
Lei. De fato, "[a] suspensão dasações e execuções
previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se
estende aos coobrigados (Enunciado n.43 da I
Jornada de Direito Comercial CJF/STJ) (REsp
1269703 / MG, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
j. 13/11/2012).
No mesmo sentido:
“Não é possível a extensão dos efeitos da
suspensão da exigibilidade do crédito ao avalistado
título na hipótese de deferimento de recuperação
judicial de empresa em relação à qual é
coobrigado, tendo em vista que tal deferimento
importa na suspensão da exigibilidade do crédito, e,
consequentemente, da execução, apenas em relação
ao devedor principal, sujeito à recuperação, mas
não aos coobrigados, conforme jurisprudência do
STJ” (AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DEINSTRUMENTO,
2011/0019527-6,
Rel.
Min.Tarso Sanseverino, j. 02/08/2012; no mesmo
sentido,CONFLITODECOMPETÊNCIA2011/02942
71-0, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28/03/2012 EAg
1.179.654/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe
13.4.2012; REsp 1.095.352/SP,Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, DJe 3.2.11).
Há precedentes da Câmara Especializada
de Falências e de Recuperação Judicial deste
Tribunal de Justiça de São Paulono sentido da
ineficácia da cláusula que estende novação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
8
coobrigados, contida em plano de recuperação
judicial, emface dos credores que se insurgiram
contra a deliberação (AI 990.10.111588-3, Rel. Des.
Elliot Ackel; AI 580551.4/0, Rel. Des. Pereira
Calças, entre dezenas de outros)”.
Sendo assim, à luz da Lei, da Doutrina e
da Jurisprudência (sumulada e repetitiva), é
ineficaz em relação ao credor discordante qualquer
disposição contida no plano de recuperação judicial
da Aliança que estenda aos coobrigados entre os
quais os avalistas, ora executados as benesses do
processo de insolvência empresarial.
Não há provas de que o exequente desta
causa tenha concordado com a cláusula.
Assim, a cláusula é ineficaz em relação ao
exequente, não podendo ser aqui alegada.
Portanto, a novação decorrente da
homologação do plano de recuperação judicial não
ocorreuem favordos avalistas e em prejuízodo
exequente desta causa.
5) Como bem afirmado pelo exequente, é
clara a má-fé dos devedores/excipientes, na medida
em que arguiram teses absurdas, que violam
jurisprudência sumulada e repetitiva.
Sendo evidente a tentativa de atravancar
o andamento da execução, está configurada a
hipótese do artigo 774, inciso II, do Código de
Processo Civil: "Considera atentatória à dignidade
da justiça a conduta comissiva ou omissiva do
executado que se opõe maliciosamente à execução,
empregando ardis e meios artificios".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
9
Comentando esse dispositivo legal, e
delimitando seualcance, a Doutrina esclarece que a
regra" (...) busca evitar (...) o manifesto abuso do
direito processual, quando o executado extrapola os
limites razoáveis do seu direito de se defender,
agindo de forma contrária ao fim da execução"
(Theodoro Júnior, Humberto. Comentários ao
Código de Processo Civil: da execução em geral
volume XV [arts.771 a 796]. Coordenação de J. R.
F. Gouvêa, L. G. A. Bondioli e J. F. N. Da Fonseca.
SãoPaulo: Saraiva, 2017, p. 103 grifos nossos).
Não há razões aceitáveis que permitam a
veiculação dos argumentos ora examinados.
Exemplificando hipóteses que configuram
a incidência do artigo 774, II, do Código de
Processo Civil, Artur César de Souza enumera,
entre elas, a seguinte:
"Evidentemente, a malícia depende da
comprovação de alguns elementos objetivos, pois
não pode ser configurada apenas pelo simples
arbítrio do julgador.
Por isso, alguns atos praticados pelo
executado
podem
sercaracterizados
como
maliciosos, a saber: (...). F) ingressa com defesa
totalmente infundada ou em relação a matériaque
já fora definitivamente julgada" (Código de
Processo Civil Anotado, Comentado e Interpretado.
Volume III. São Paulo: Almedina, 2015, p. 261
grifos nossos).
Evidentemente
esse
é
o
caso
dos
devedores/excipientes, já que se voltaram contra
texto
expresso
de
Lei,
reforçado
pela
Jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
10
O enorme respaldo doutrinário para o
reconhecimento do ato atentatório à dignidade da
Justiça é somado, ainda, à existência de precedentes
reconhecendo que é punível a apresentação de
exceção de pré executividade em que se alega a
aplicação dos benefícios da recuperação aos
garantidores.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Rejeição
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
EXECUÇÃO Não caracterização. Recuperação
judicial do devedor principal que não afeta os
direitos do credor fiduciário em face doavalista
fiduciante Inteligência do Art. 49, §§ 1o e 3o, da
Lei11.101/05
-
Autonomia
das
obrigações
cambiárias. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
DA JUSTIÇA Devedor que incorreu na conduta
prevista no artigo 600, II, do Diploma Processual
Multa prevista no artigo 601 do CPC Cabimento.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Descabecondenação em honorários advocatícios em
exceção de pré-executividade rejeitada. Precedentes
do C. STJ - Decisãoreformada no tocante. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0050175-47.2013.8.26.0000;
Relator(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmarade Direito Privado; Foro de
Santos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2013; Data de Registro: 12/09/2013).
6) Diante do exposto, rejeita-se a exceção
de préexecutividade; declara-se a ocorrência de ato
atentatório à dignidade da Justiça; aplica-se multa
de 10% sobre o valor da execução.
Intimem-se.”.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
11
extinção da execução contra os fiadores e intervenientes garantidores, após a
homologação do plano de recuperação judicial.
Nos termos da Súmula 581 do Superior Tribunal de
Justiça: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória".
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento de recursos submetidos às teses repetitivas, assim
pacificou a questão:
REsp 1333349 / SP - RECURSO ESPECIAL
Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140)
Órgão Julgador : S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento: 26/11/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2015
Ementa:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N.

8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E
CONCESSÃO.

GARANTIAS

PRESTADAS

POR
TERCEIROS.

MANUTENÇÃO.

SUSPENSÃO

OU
EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o,
CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N.
11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
12
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que
dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido”.
Dirimida a controvérsia através da Súmula n° 581 e
do mencionado Recurso Especial, conclui-se não haver óbice ao
prosseguimento da execução em face dos fiadores e intervenientes
garantidores, aqui agravantes.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A
RECUPERANDA.
EXTINÇÃO.
SUSPENSÃO
OU
EXTINÇÃO
DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DOS
ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT,
DA LEI N. 11.101/2005. 1. "A novação resultante da
concessão da recuperação judicial após aprovado o plano
em assembleia é sui generis, e as execuções individuais
ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e
não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015,
DJe 18/06/2015). 2. A Segunda Seção do STJ, em sede de
recurso repetitivo, definiu a tese de que "a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores
solidários
ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista
nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
26/11/2014, DJe 02/02/2015). 3. Agravo interno não
provido.” (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No
1.804.816 - SP (2019/0078787-8), Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 15/08/2019 g.n.).
Em mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
13
“EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DIANTE
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
DEVEDORA
PRINCIPAL - Demais executados garantes das dívidas que
da recuperação ou suspensão não se beneficiam - Extinção
das dívidas que se opera pelo pagamento e não pela
aprovação do plano de recuperação - Inteligência dos
artigos 49, § 1o e 59 da Lei no 11.101/2005 - Decisão
reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a
determinação de suspensão da execução em face dos demais
executados garantes que não a recuperanda.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2139019-94.2017.8.26.0000,
Relator Des. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado,
j. em 28/11/2017).
Diante desse contexto, a decisão agravada merece
ser mantida, neste ponto.
Os recorrentes foram condenados ao pagamento de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicada com fundamento
no artigo 774, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
De acordo com o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Para aplicação da multa do artigo 601 do CPC (ato
atentatório à dignidade da justiça), há necessidade de verificação do
elemento subjetivo (dolo ou culpa grave)” (STJ, AgRg no Ag 1187473/DF,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em
02/08/2011).
Ressalte-se que "A utilização dos recursos
previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo
necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do
processo, carreando prejuízos para a parte adversa. Precedentes desta
Corte: REsp 817763/SP, DJ 18.04.2007; REsp 357.157/RJ, DJ 13/09/2004;
ERESP
210.636/RS,
DJ
12/03/2003
e
RESP
418.342/PB,
DJ
05/08/2002" (STJ, AgRg no REsp no 875.799/SP, rel. Ministro Luiz Fux,
j. 07.10.08).
Apesar da equivocada tese de defesa apresentada
pelos recorrentes, não há comprovação de comportamento malicioso ou
doloso com o intuito de prejudicar a credora, que justifique a imposição da
multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo
Civil.
Destarte,
a
decisão
agravada
merece
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184922-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12466
14
parcialmente reformada, para que seja afastada, com relação aos recorrentes,
a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Pelos motivos expostos, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator